Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como testemunho dos policiais, a posse do celular subtraído e as imagens da câmera de segurança espelhando o momento delitivo.
3. O Código Penal vigente adotou, como regra no concurso de pessoas, a Teoria Unitária ou Monística, segundo a qual, havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando um mesmo resultado, todos cometem idêntico crime, devendo sofrer punição na medida da sua culpabilidade (art. 29 do Código Penal).
4. Recurso conhecido e desprovido.